Tribunal: TJSP
Processo: 1015153-21.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
- Apelação Cível. Presidência da Seção de Direito Privado determinou a reapreciação da questão atinente à inversão da multa moratória, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.
- Compromisso de compra e venda de unidade autônoma. Pretensão de rescisão por parte do comprador. Admissibilidade. Possibilidade de inversão da pena convencional prevista exclusivamente para o

Ementa:
- Apelação Cível. Presidência da Seção de Direito Privado determinou a reapreciação da questão atinente à inversão da multa moratória, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.
- Compromisso de compra e venda de unidade autônoma. Pretensão de rescisão por parte do comprador. Admissibilidade. Possibilidade de inversão da pena convencional prevista exclusivamente para o consumidor. Observância do Tema 971 do STJ. Hipótese que implica alteração do v. acórdão apenas no tocante ao item referido. Apelo provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000753028
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015153-21.2016.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante
RODRIGO
RENATO
CARMONA,
são
apelados
DPI
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CONSTRUTORA HOUSE RIO
PRETO LTDA e PATRÍCIA DE OLIVEIRA ANDREOSSI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO E
ENIO ZULIANI.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015153-21.2016.8.26.0576 -Voto no 46758
2
Apelação Cível n.o 1.015.153-21.2016.8.26.0576
Apelante:
RODRIGO RENATO CARMONA
Apeladas: DPI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. E
OUTRO E CONSTRUTORA HOUSE RIO PRETO
LTDA.
Comarca: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Voto n.o 46.758
- Apelação Cível. Presidência da Seção de Direito
Privado determinou a reapreciação da questão
atinente à inversão da multa moratória, nos termos
do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo
Civil.
- Compromisso de compra e venda de unidade
autônoma. Pretensão de rescisão por parte do
comprador. Admissibilidade. Possibilidade de inversão da pena convencional prevista
exclusivamente para o consumidor. Observância
do Tema 971 do STJ. Hipótese que implica
alteração do v. acórdão apenas no tocante ao item
referido. Apelo provido em parte.
1. Apelação interposta tempestivamente, com base
na r. sentença de págs. 274/278, aclarada pelos embargos de pág. 284,
que julgou procedente em parte ação de rescisão contratual c.c.
restituição de valores pagos e indenizações envolvendo aquisição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015153-21.2016.8.26.0576 -Voto no 46758
3
imóvel em construção.
Alega o autor que houve cerceamento de defesa,
reportando-se a disposições legais, inclusive de âmbito constitucional,
reiterando a nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto
à produção de prova, tendo transcrito ementa de acórdão. Faz referência
sobre impugnação de documentos, destacando a ausência de proprietário
de fato do bem, e que as assinaturas se encontram em folha à parte, além
do que a venda do imóvel ocorreu antes da DPI se tornar titular de
domínio, dando ênfase à simulação da negociação. Ressalta a
legitimidade da segunda e terceira rés, citando disposições do
ordenamento jurídico vigente, além de transcrever trechos de doutrina.
Declara que a corré Patrícia foi quem vendeu o imóvel para a
Construtora House, bem como seria a terceira ré DPI quem forneceria a
escritura para a corré House, destacando, ainda, a inexecução do que
fora contratado, bem como a rescisão se dera por culpa exclusiva das
rés. Faz menção sobre dano material ou pena convencional de 40% do
total recebido, além de dano moral, ante o abandono da obra, lesionando
diversos compradores e fornecedores. Objetiva indenização de
R$20.000,00, ressaltando a relação de consumo, além de redução da
verba honorária, prequestionando textos legais e requerido o provimento
do apelo.
O
recurso
foi
contra-arrazoado,
rebatendo
integralmente a pretensão do apelante, págs. 307/313.
O v. acórdão de págs. 317/321 negou provimento ao
apelo, os embargos de declaração foram rejeitados às fls. 367/372, com a
posterior interposição de Recurso Especial, págs. 324/355.
A Colenda Presidência da Seção de Direito Privado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015153-21.2016.8.26.0576 -Voto no 46758
4
deste Egrégio Tribunal determinou a reapreciação da questão atinente à
possibilidade de inversão da cláusula penal moratória, nos termos do
artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, págs. 379/380.
É o relatório.
2. O julgamento comporta reapreciação quanto à
possibilidade de inversão da multa prevista em favor do fornecedor,
conforme determinado pela Colenda Presidência da Seção de Direito
Privado deste Egrégio Tribunal.
Com efeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
no REsp no 1614721/DF, julgado sob a técnica dos recursos repetitivos,
consignou que: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a
construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas
para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para
a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As
obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão
convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial”.
Logo, deve ser aplicada em detrimento da ré a pena
convencional de 40% sobre o valor das importâncias pagas, prevista na
cláusula terceira, parágrafo quinto, do contrato celebrado, pág. 20. Tal
montante será acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da
citação e correção monetária desde o ajuizamento da ação, nos termos
do artigo 1o, § 2o, da Lei 6.899/81.
Pelos motivos expostos, a reapreciação da questão
atinente à inversão da pena convencional implicou a alteração do
julgado no tocante à fundamentação ora mencionada, sendo que, quanto
aos demais tópicos da apelação, deve prevalecer o que fora objeto de
análise nos v. acórdãos de fls. 317/321 e 367/372.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015153-21.2016.8.26.0576 -Voto no 46758
5
Por último, a sucumbência permanece recíproca,
uma vez que o autor decaiu de parte dos pedidos deduzidos. Porém,
diante do acolhimento parcial de seu recurso, os honorários são
majorados para 15% do total devido, mantendo-se a majoração quanto
aos réus excluídos feita no v. acórdão de págs. 317/321.
3. Com base em tais fundamentos, em sede de juízo
de retratação, dá-se provimento em parte ao apelo.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
R/F300